Tribunal: STF
Processo: RE 701932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ART. 71, II DA CF E ART. 59, II DA CE. 



    O Tribunal de Contas tem competência para julgar o Prefeito Municipal, como pessoa física responsável pela gestão de dinheiros, bens e valores públicos, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federa e art. 59, II, da Constituição Estadual, em procedimento de tomada de contas especial.



    DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE IMPUTOU DÉBITO A EX-PREFEITO – CONTROLE EXTERNO – INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – LEI MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO ÚNICO PARA DAR UMPRIMENTO À EC N. 19/98 – PRSUNÇÃO DE BOA-FÉ – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES.



    “[...] As contas do poder público e os contratos administrativos são examinados pelos Tribunais de Contas sob a ótica do acerto ou desacerto administrativo, por ser a Corte de Contas órgão integrante do Poder Legislativo, auxiliando-o no controle externo.



    O controle externo não exime o Poder Judiciário de apreciar as contas e os contratos sob a ótica da legalidade. [...]” (Resp. n. 593.522/SP, rela. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 27-11-2007, DJ de 6-12-2007, p. 299)” (Apelação Cível n. 2010. 030018-3, de Capinzal, Relator: Des. Vanderlei Romer, julgado em 15/06/2010).



    Na hipótese, o Tribunal de Contas do Estado, em procedimento de tomada de contas especial, imputou débito ao ex-Prefeito de Araquari, ao considerar que a fixação do seu subsídio representou a majoração da remuneração anterior, sem prévia previsão orçamentária, em descumprimento ao art. 37, X e XI c/c art. 39, § 4º, da Constituição Federal e art. 4º c/c art. 12, § 1] da Lei 4.320/64.



    A sanção administrativa decorreu da aprovação e sanção da Lei Municipal n. 1.442/98, que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Araquari (fl. 149), com vistas a dar cumprimento à exigência da Emenda Constitucional n. 19/98. Transformando a remuneração dos agentes políticos em subsídio único.



    Ausência de comprovação de má-fé. Boa-fé que se presume, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar. 



    “Consoante entendimento consolidado por este e. STJ, é incabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração, bem como em virtude do caráter alimentar da verba. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1130542/CE, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23/03/2010). RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS” (Edoc 1, P. 4-5)



    Na origem, trata-se de ação anulatória de acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que imputou contra o ex-prefeito do Município de Araquari a obrigação de pagar débito decorrente da utilização indevida da remuneração de agentes públicos.



    O pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, para anular a punição aplicada pela Corte de Contas, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. 



    Inicialmente, foi interposto recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se apontou violação ao art. 71, do texto constitucional, dada a competência atribuída à Corte de Contas para julgar as contas de Prefeito quando praticam atos de gestão, bem como a eficácia de título executivo de suas decisões. 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral, o Tribunal de origem reconheceu a incidência dos precedentes à hipótese e manteve o resultado do acórdão recorrido, mas por fundamentos diversos (eDOC 24, p. 17-24).



    Conta tal decisão, foi interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 71, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito de decisões dos Tribunais de Contas (eDOC 24, p. 35). 



    Sustenta-se que às decisões do Tribunal de Contas não se pode atribuir mero efeito de coisa julgada administrativa, entendida esta como preclusão em relação à própria administração, tornando-se imutável apenas se e quando o interessado se conformar e não recorrer ao Poder Judiciário (eDOC 24, p. 35).



    Argumenta-se que não há qualquer mácula na decisão proferida pelo TCE, eis que foram efetivamente constatadas as irregularidades cometidas, e como já esclarecido, é sabido que as decisões do TRIBUNAL DE CONTAS, na fiscalização dos atos e recursos públicos constituem coisa julgada, não podendo seu mérito ser rediscutido via Poder Judiciário (eDOC 24, p. 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    Discute-se no caso dos autos a possibilidade de o Tribunal de Contas Estadual aplicar sanção consistente na imputação de débito, ao examinar as contas anuais de prefeito municipal. 



    O Tribunal de origem consignou que não compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de Prefeito, sejam elas referentes a atos de governo ou a atos de gestão. Com base nisso, manteve o não provimento da apelação interposta pelo Estado de Santa Catarina, ainda que por fundamento diverso ao originariamente desenvolvido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse particular, o Tema 157/STF, que debateu a competência dos tribunais de contas para examinar as contas dos prefeitos municipais restou julgado no RE 729744, rel. Min. Gilmar Mendes (...)



    Na mesma linha, o prefalado Tema 835/STF, debateu a definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas. A matéria de fundo foi decidida nos autos do RE 848826, de relatoria do Min. Luiz Roberto Barroso.



    (...)



    No que concerne á aplicação dos referidos Temas, colhe-se que o autor detonou a presente ação de anulação de ato jurídico em face do Estado de Santa Catarina dizendo ter exercido o mandato de Prefeito no Município de Araquari no período de 1º.01.1996 de dezembro/2004. Acrescentou que, tendo em vista que a EC 19/98 estabeleceu a remuneração de Prefeitos por subsídio pago em parcela única, a Câmara Municipal implementou as modificações sugeridas. 



    Entretanto, o TCE, ao apreciar as contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2000, interpretou que a Lei Municipal n.1442/98, de iniciativa da Câmara Municipal, contemplou aumento de subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito e, por conseguinte, entendeu por bem aplicar ao autor a penalidade de imputação do débito. 



    A inicial, aliás, encarta a tese de que a imputação direta do débito, pelo TCE, é inconstitucional, pois o julgamento das contas dos prefeitos é de competência exclusiva do Poder Legislativo, conforme art. 31, da CF, sendo o Tribunal de Contas órgão auxiliar, com função meramente opinativa. Demais disso, o TCE não teria, a seu sentir, competência para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.442/98, razão pela qual não se fala em ato ilegal praticado pelo apelante.



    Ora, as teses elencadas nos Temas 157 e 835 do STF ostentam caráter de complementariedade, na exata medida em que afirmam, em conjunto, que não importam as contas sob análise, se anuais do governo, ou aquelas prestadas na condição de gestor, a competência para sempre do Poder Legislativo local, com auxílio dos Tribunais de Contas. Acrescentou, na tese encampada a partir do Tema 835, que apenas e tão somente a decisão da Câmara Municipal assumirá caráter irrecorrível. No caso dos autos, ao que se viu, houve imputação direta do débito, sem o crivo da Câmara Municipal, o que não era admissível. Portanto, afasta-se a tese de violação à coisa julgada.



    (...)



    Na prática, porém, o resultado da controvérsia declarado na sentença permanece inalterado. É que o julgador decretou a procedência do pedido inicial, embora por fundamentos diversos. O que se quer registrar aqui é que a procedência dos pedidos é de fato inafastável tendo em conta a aplicação dos Temas 157 e 835, do STF, pelo que só os fundamentos dever ser alterados” (eDOC 24, p. 21-24)



    Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, me parece que a controvérsia posta nos autos não foi enfrentada diretamente pelos temas 157 e 835 da repercussão geral.



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, a ATRICON ajuizou a ADPF 982, Rel. Min. Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento de mérito, contra diversas decisões dos tribunais de justiça do país que anulam penas aplicadas a prefeitos municipais quando atuam na qualidade de ordenadores de despesas, não só quanto aos efeitos eleitorais - o que segundo a arguente estaria em conformidade com o decidido pelo STF no RE 729.744 e no RE 848.826 – mas também quanto à fixação de multas e à reparação ao erário.



    A requerente, sustenta, em síntese, que “Às decisões do Tribunal de Contas não se pode atribuir mero efeito de coisa julgada administrativa, entendida esta como preclusão em relação à própria administração, tornando-se imutável apenas se e quando o interessado se conformar e não recorrer ao Poder Judiciário” (eDOC 3, p. 6). 



    Requer-se, assim, a reforma do Acórdão do Tribunal de origem, a fim de validar a pena de imputação de débito fixada pela Corte de Contas. 



    Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria em discussão nos presentes autos será objeto de apreciação do STF por ocasião do julgamento da citada ADPF 982, de modo que me parece salutar aguardar o posicionamento da Corte sobre a questão.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento da ADPF 982.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente